Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-69.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004169-69.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SÚMULA 266/SF – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO - VÍCIO INOCORRENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão expressou de forma clara e lógica os fundamentos que ensejaram a conclusão do julgado pela denegação da segurança, não há que se falar em decisão obscura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINPOL contra o acórdão desta Turma (id. 50887996) que, à unanimidade, denegou a segurança nos autos
mandamus
por ele impetrado contra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 52438980).

O embargante insurge-se contra obscuridade no acórdão relativamente ao fato “
de que não
houve apreciação do contexto fático inteiro capaz de reconhecer a existência de violação de direito líquido e certo quando da aplicação da Lei Complementar nº 613/2019”.
No mais, realça
“Indubitável é que se trata, em concreto, de existência de ameaça de lesão irreparável à esfera jurídica dos embargantes, comprovados pela argumentação e documentação colacionada”.

Nesses termos, requer provimento ao recurso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 53652029).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, mas não é este o caso dos autos.

Acerca do vício de obscuridade, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ MITIDIERO anotam que
“Decisão obscura
é a que falta clareza concernente à redação da decisão, comprometendo a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis dentro de si”(in Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

No caso, além de não indicar onde residiriam proposições contraditórias ou inconciliáveis dentro da decisão, o embargante evidenciou a compreensão do raciocínio jurídico no tocante a aplicação,
in casu
, da Súmula 266/STF, tanto é assim, que reproduziu excertos pertinentes à inexistência de ato concreto fundamentado na LC 613/2019, de modo a atrair o Enunciado.

Quanto à tese de obscuridade atribuída a não apreciação do contexto fático inteiro capaz de reconhecer a existência de violações principiológicas, bem como ao texto constitucional, a argumentação deduzida não corresponde ao mencionado vício, uma vez que a decisão expressa de forma clara e lógica os fundamentos que ensejaram a conclusão do acórdão. A simples leitura de excertos do julgado é suficiente a demonstrar que não há falta de clareza e precisão tendente à impossibilidade de compreender o julgado, no particular aspecto, diante dos sobrados motivos encontrados para proferir a decisão denegatória, a saber:

“Na petição inicial, referindo à Lei Complementar nº 613/2019, o impetrante manifestou o escopo de “afastar ato coator perpetrado pelo Governo do Estado de Mato Grosso que ofendeu princípios constitucionais e a própria simetria do fundo da previdência federal ao determinar que cabe ao Chefe do Executivo do Estado designar exclusivamente à administração do MT PREV”, propugnando a procedência do pedido “para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a Lei Complementar nº 613/2019 por ser flagrantemente ilegal, inconstitucional e imoral sua redação”.

Para tanto, fundamentou o seu pedido,
tão somente
, nos supositivos à conclusão de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da lei, dado que
não indicou situação concreta
que represente violação a direito líquido e certo,
senão, após a hipotética consideração, em um plano abstrato
, da inconstitucionalidade da nova redação do § 1º do art. 50, da Lei Complementar nº 560/2014
(Dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV) dada pela Lei Complementar nº 613/2019 (...). (grifei e sublinhei agora).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020